Tribunal: TJPA
Processo: 0819783-12.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819783-12.2022.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCO DE ASSIS ALVES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR –

ART. 121, CAPUT, DO CPB E ART. 14, DA LEI N.° 10.826/03 – NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – TESE SUPERADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSUBSTANCIADO NA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREVISTOS NO ART. 312, DO CPP – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

01.
A nulidade decorrente da não realização da audiência de custódia se encontra superada pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Precedente do STJ;

02
. A partir do exame da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, vê-se que a manutenção da custódia do paciente se faz necessária por estarem presentes o
fumus comissi delict
e o
periculum in libertatis
, justificada nos requisitos do art. 312, do CPP, pois se extraí das informações prestadas pelo juízo coator, bem como da narrativa da denúncia, que o paciente estava consumindo bebida alcoólica juntamente com a vítima e a companheira da mesma, na praia do Caripi, em Barcarena. Após certo tempo, o acusado decidiu ir embora e ofereceu carona em seu caminhão para a vítima e a companheira dele. Todavia, a vítima e sua companheira iniciaram uma discussão verbal em razão de ciúmes, tendo o acusado se envolvido na briga do casal, apontando uma arma de fogo, tipo espingarda, calibre 22, para a vítima, ocasião em que ambos passaram a brigar.
A vítima, desceu do caminhão e continuou discutindo verbalmente com o acusado, quando este, consciente e voluntariamente, passou

com o caminhão por cima da vítima, que faleceu no local,
demonstrando assim ser extremante temerária a revogação da prisão cautelar, por estarem presentes a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, demonstrando que a aplicação das medidas cautelares diversas não se mostram suficientes;

03
. Quanto a condições
pessoais favoráveis alegadas,

estas não são

garantidoras da revogação da medida constritiva quando presentes os seus requisitos;

04.ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

DESA. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

FRANCISCO DE ASSIS ALVES,
através de advogados, impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório

com pedido

de liminar
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e ss. do Código de Processo Penal,
apontado como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena.

Aduzem os impetrantes, que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 13/11/2022, em virtude de representação da autoridade policial, medida cautelar que foi cumprida no mesmo dia, estando o mesmo preso desde então no Centro de Recuperação Regional de Abaetetuba.

Suscitam, a existência de constrangimento ilegal,

diante

da nulidade da prisão preventiva, eis que a mesma foi decretada pela autoridade coatora, sem que o paciente fosse ouvido em audiência de custódia, o que, configura-se como manifesta ilegalidade e, ainda na ausência de fundamentos idôneos

na decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, ante a inexistência dos requisitos da custódia cautelar, previstos no art. 312, do CPP,

o que, permite a concessão de sua liberdade, também por ser detentor de inúmeras qualidades pessoais ou que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.

Por tais razões, requer a concessão da medida
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna confirmação da liminar em definitivo. Juntou documentos eletrônicos de fls.55/73

Os autos foram distribuídos em regime de plantão (fls.29/73, ID
12101862
), ao Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, que nos termos do artigo 1°, §6°, da Res. n.° 16 de 02/06/2016, que determinou a remessa dos autos a minha relatoria em razão da ausência do caráter de urgência no exame da medida liminar requerida, uma vez que o
mandamus
foi impetrado em 06/12/2022, quando, na verdade, o suposto constrangimento ilegal subsiste em data anterior ao inicio do plantão judiciário, ou seja, 13/11/2022.

Recebidos os autos, indeferi a liminar requerida. (fls.25/27, ID12117494).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo (fls.17/21, ID 12237623).

A procuradoria de justiça emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada (fls.03/13, ID 12473067).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Suscitam constrangimento ilegal, em razão de nulidade da prisão preventiva, alegando não ter sido o paciente ouvido em audiência de custódia e, ainda diante da inexistência de fundamentos idôneos na decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão cautelar, vez que ausentes no caso em apreço, os requisitos dispostos no art. 312, do CPP, sendo, portanto, desnecessário se manter a custódia, razões pelas quais deve ser colocado em liberdade, também, por ser detentor de qualidades pessoais ou que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.

Exsurge das informações do juízo
a quo,
que o paciente foi denunciado pelo Ministério Público pelos crimes previstos no art. 121,
caput
, do CPB e art. 14, da Lei n.° 10.826/03, tendo o magistrado, transcrito a seguinte narrativa contida na exordial acusatória:

“Consta dos autos que, no dia 13/11/2022, o acusado estava consumindo bebida alcoólica juntamente com a vítima Jaílson Oliveira Melo e a companheira dele, a senhora Francilene Nascimento Farias, na praia do Caripi. Após certo tempo, o acusado decidiu ir embora do local e ofereceu carona em seu caminhão para a vítima e a companheira dele. Dali foram para outro bar situado em Barcarena. Ocorre que a vítima e sua companheira iniciaram uma discussão verbal entre eles por conta de ciúmes que a vítima tinha de sua companheira. O acusado interviu apontando a arma de fogo, tipo espingarda, calibre 22, para a vítima, ocasião em que ambos passaram a brigar, razão por que Francilene desceu do caminhão para pedir ajuda.

A vítima, então, desceu do caminhão e continuou discutindo verbalmente com o acusado, ocasião em que o acusado, consciente e voluntariamente, passou

com o caminhão por cima da vítima, a qual morreu naquele local.

O acusado fugiu dali. A polícia foi acionada e empreendeu diligências para localizar o acusado, encontrando-o em um posto de gasolina e em seu caminhão estava uma arma de fogo tipo espingarda, calibre 22 e 55 munições do mesmo calibre”.

Inicialmente, entendo que a questão da
nulidade decorrente da não realização da audiência de custódia
se encontra superada, diante da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, o que, como informado pelo juiz
a quo
, ocorreu em 13/11/2022, pois presentes indícios de autoria e materialidade, o que deu ensejo a necessidade de manter a prisão para a garantia da ordem pública.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO DE EXTENSÃO DE LIBERDADE CONCEDIDA AOS CORRÉUS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. PRISÃO DOMICILIAR. IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DE FILHOS MENOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. SUPERAÇÃO PELA DECRETAÇÃO DA PRISÃO.
CONTEMPORANEIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Reveste-se de legalidade a prisão cautelar quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP, consubstanciados na gravidade concreta do delito, diante dos "indícios de prova da existência dos delitos de tráfico de drogas e de associação para traficância", e de que havia "ajustes para entrega e comercialização de entorpecentes, de modo reiterado, em urna atuação organizada e estável entre seus membros," 2. Além disso, o decreto prisional destacou a necessidade de evitar a reiteração delitiva e a gravidade concreta da conduta, posto que apreendida quantidade razoável de munição (101 munições de calibre 38 e 48 munições calibre .9mm) e de drogas (90,6 quilos de maconha e 3,41 quilos de cocaína). 3. Tendo sido reconhecida pela instância de origem, de forma devidamente fundamentada, a ausência de similitudes fática e processual, não se verifica ilegalidade manifesta no indeferimento da extensão da liberdade concedida aos corréus (art. 580 – CPP). 4. Conforme a jurisprudência desta Corte, o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do CPP, não possui aplicação automática. Consoante destacou a Corte estadual, não ficou demonstrado que o Recorrente seria o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.
5. A não realização da audiência de custódia não enseja a nulidade da prisão preventiva decretada com a observância dos requisitos legais (art. 312 - CPP) e das outras garantias processuais e constitucionais. Precedente.
6. A alegada ausência de contemporaneidade não foi expressamente enfrentada no acórdão recorrido. De qualquer forma, não se verifica manifesta ilegalidade, porquanto, do que se extrai do julgado, os motivos ensejadores da prisão processual estavam presentes no momento do decreto de prisão e permanecem atuais. 7. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 733.622/RS, relator Ministro Olindo Menezes(Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.).

Com efeito, não vislumbro constrangimento ilegal na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (ID 12237623), de onde se observa que o juiz
a quo
utilizou como fundamento para a imposição da medida mais gravosa a garantia da ordem pública, pois o crime imputado ao acusado é de extrema gravidade, destacando a magistrada de 1° grau em sua decisão,
verbis
:

“No caso concreto, constata-se a existência de sólidos elementos de materialidade do crime de
homicídio
e
porte ilegal de arma de fogo
, conforme estabelece a primeira parte do art. 312 do CPP, diante dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, e especialmente pelas testemunhas ouvidas perante a autoridade policial, que confirmaram que os fatos resultaram em vítima fatal, cujos indícios de autoria, recaem sobre o acusado e cujos elementos satisfazem o
fumus comissi delict
.

O
periculum libertatis
,
de igual modo, resta configurado uma vez que o crime que se imputa ao flagranteado(a) é grave. Não uma gravidade abstrata jurídico-positiva. É grave porque o
modus operandi
revela risco à
ordem e a tranquilidade social
, evidenciada pela periculosidade do (a) agente, que
tendo ingerido bebida alcoólica se envolveu em
discussão com a vítima, tendo-lhe apontado arma de fogo e, mesmo após a vítima ter se pendurado na porta do caminhão, não parou o veículo, além de ter tentado de evadir do local do fato sem prestar socorro”
.

A meu sentir, portanto, entendo que a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão cautelar, encontra-se satisfatoriamente lastreadas no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

A propósito, manifesta-se a jurisprudência no mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA
.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "[O] entendimento majoritário desta Sexta Turma é no sentido de que a não realização da audiência de custódia não enseja nulidade da prisão preventiva em que posteriormente convertida, pois, observadas as outras garantias processuais e constitucionais, resta superado o exame desse tema. [...] Cabe ressaltar ainda que a excepcionalidade do período de pandemia da doença Covid-19, pelo qual estamos passando, validamente permite a decretação da custódia cautelar sem a audiência de custódia" (AgRg no HC n. 630.066/MG, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 5/3/2021).

2. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

3.
No caso, a prisão preventiva está justificada no modus operandi empregado na conduta delitiva,
revelador da periculosidade do agravante, que, por motivo fútil

e em concurso de agentes, ceifou a vida da vítima mediante disparos de arma de fogo e sem possibilitar-lhe defesa.
Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.
4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 6. Na mesma linha a manifestação da Procuradoria-Geral da República, para quem "[E]ncontra-se plenamente motivada na decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, tendo em vista seu alto grau de periculosidade". 7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 652.831/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 23/6/2021.) 5. Eventual reconhecimento de ilegalidades na prisão em flagrante fica superado com a decretação da prisão preventiva. 6. O exame pelo Superior Tribunal de Justiça de matéria que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias enseja indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus (art. 105, I, c, da Constituição Federal). 7. Agravo regimental desprovido. STJ, (AgRg no HC n. 745.943/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)

Eventuais condições pessoais favoráveis suscitadas,

nos termos da Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal, não são garantidoras isoladamente da revogação da medida constritiva quando presentes os seus requisitos
.

Por fim, verifica-se que a situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias de fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, descabe a aplicação dessas medidas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, pelos fundamentos apresentados, conheço do
Writ
e
DENEGO
a ordem.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 06/03/2023